Tribunal: TJBA
Processo: 8011869-80.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8011869-80.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM Advogado(s): EMBARGADO: NILZETE BISPO DA CONCEICAO Advogado(s): CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PEDIDOS RECURSAIS NÃO CONHECIDOS POR FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL - INSISTÊNCIA NAS MESMAS TESES - RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - MULTA APLICADA - REJEIÇÃO. 1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios, sendo nítido o seu caráter protelatório. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 3. Na espécie, o embargante defende a ocorrência de omissão e contradição no julgado sem, contudo, apresentar qualquer subsunção da tese recursal às hipóteses legais e dos autos, insistindo em matérias que não foram conhecidas por flagrante inovação recursal. 4. Embargos de declaração não acolhidos, acórdão mantido em todos os seus termos, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011869-80.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada NILZETE BISPO DA CONCEICAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador,